Tribunal: TJMT
Processo: 1013510-80.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013510-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JUNIOR - CPF: 022.675.181-39 (AGRAVADO), G. S. A. D. R. - CPF: 107.417.001-66 (AGRAVADO), LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JUNIOR - CPF: 022.675.181-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - COPARTICPAÇÃO - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE, SOB PENA DE SE CONSTITUIR EM FATOR SEVERO DE RESTRIÇÃO AO TRATAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por ocasião do julgamento de recurso repetitivo que deu origem ao TEMA 1032, a colenda Corte do STJ pacificou o entendimento quanto à licitude da cobrança de coparticipação quando livremente pactuada entre as partes.

Contudo, a par de julgados recentes, para que não se constitua em fator severo de restrição ao tratamento médico, o valor cobrado a título de coparticipação (participação nas despesas médicas), não deve ultrapassar em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado.

Isso porque, a cobrança em até duas vezes equipara o valor da mensalidade cobrada pela requerida na modalidade tradicional, ou seja, se o pagamento da mensalidade na modalidade tradicional cobre todos os procedimentos ofertados pela requerida/agravante, o valor do plano com coparticipação, cobrado em duas vezes, beneficia o paciente que necessita do tratamento, possibilitando o acesso às terapias indicadas pelos especialistas.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade de Coparticipação c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
nº

1016320-02.2023.811.0041,

ajuizada em seu desfavor por
G.S.A.D.R., representado por seu genitor LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JUNIOR
, que deferiu a antecipação de tutela para determinar-lhe: a) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de março e abril, possibilitando seja desmembrado o valor da coparticipação da fatura mensal; b) se abstenha de lançar a cobrança de coparticipação nas faturas vincendas para que possa ser adimplido o valor habitual da mensalidade e; c) se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do CPC/15 - ID nº 171634679.

Sustenta a operadora de plano de saúde, em suma, o desacerto da decisão, pois reflete evidente afronta aos dispositivos legais aplicáveis à espécie, bem como implica em evidente risco de prejuízo irreparável, uma vez que impõe à operadora a suspensão da cobrança da coparticipação livremente pactuada e em compasso com a legislação de regência.

Alega que o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde firmado entre as partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação, não havendo se falar em custeio integral pela agravante ou limitação à regra de distribuição do ônus financeiro contratual, assim, se o beneficiário/menor está realizando o tratamento multidisciplinar (ambulatorial) com a devida cobertura do plano de saúde, a cobrança de coparticipação é totalmente lícita.

Assegura que a previsão contratual de coparticipação observa o mutualismo, cuja finalidade precípua consiste em manter o equilíbrio financeiro da operadora, de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes.

Defende que a modalidade de coparticipação apresenta como principal vantagem para o consumidor justamente o valor reduzido da mensalidade, tornando o plano mais acessível, pois, nestes casos, o usuário divide com a operadora os riscos do atendimento, desembolsando uma porcentagem do custo do atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar, quando utilizado.

Aduz que, se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico ao agravado sem qualquer limitação de número de sessões e de valor cobrado pelo prestador em razão de sua especialização, não se afigura legítimo, equilibrado e justo, impor limitação à cobrança da coparticipação.

Verbera que a cobrança de coparticipação consiste em garantir a longevidade da operadora, já que toda a formação do preço do plano baseia-se no princípio do mutualismo, isto é, se arrecada e se administra com o fito de gerar atenção à saúde daquela massa de clientes.

Reafirma que impor ao plano de saúde o ônus de adequar previamente a cada fatura o percentual ou o valor máximo de coparticipação em face da capacidade financeira de cada usuário ao longo do período contratual sem que haja qualquer previsão contratual, normativa e legal neste sentido é medida que ofende aos princípios constitucionais do
pacta sunt servanda
e da atividade econômica.

Assim, assegurando o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela recursal, pugna pelo deferimento da liminar e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Subsidiariamente, caso não acolhidas as teses recursais, requer seja determinado ao agravado a prestação de caução idônea condizente com o valor da coparticipação.

A liminar recursal foi indeferida - ID nº 171904155.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contraminuta pelo agravado - ID nº 174860164.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da douta Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo desprovimento do recurso da agravante - ID nº 178131793.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor/agravado
G.S.A.D.R., representado por seu genitor LUIZ MIGUEL OLIVENCIA SUAREZ JUNIOR
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade de Coparticipação c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
nº

1016320-02.2023.811.0041 em face da agravante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sustentando, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS COLETIVO EMPRESARIAL nº

0056001030501332-0, firmado entre a requerida e a SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (ID nº 171634679).

Narra na inicial que foi diagnosticado portador de Transtorno do Espectro Autista, sendo-lhe indicado pelos especialistas que o assistem o tratamento multidisciplinar, o qual foi negado pela operadora, obrigando-o ao ajuizamento da
Ação de Obrigação Fazer
nº 1036991-80.2022.8.11.0041, sendo a liminar deferida para determinar à requerida o custeio das terapias.

Relata o autor que da referida decisão naqueles autos, o plano de saúde interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1025389-21.2022, onde se manteve o tratamento multidisciplinar indicado pelos especialistas.

Segue sua narrativa afirmando que até o mês de fevereiro/2023 pagou mensalidade no valor de R$ 256,12 (duzentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), contudo, no mês de março/2023, sem nenhum tipo de aviso prévio e sem detalhamento da cobrança, foi cobrado o valor de R$ 256,12, a título de mensalidade, acrescido de R$ 2.732,00 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais) a título de coparticipação. Da mesma forma, no mês de abril/2023 foi cobrado R$ 256,12, de mensalidade, acrescido de R$ 2.463,50 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) de coparticipação.

Assim, sem acordo na via administrativa com o plano de saúde e sem condições financeiras de quitação do referido débito, propôs a presente demanda, pugnando pela antecipação da tutela para a suspensão da cobrança de coparticipação e para que a requerida se abstenha de cancelar o plano de saúde.

O pleito liminar foi deferido pela magistrada singular, nos termos relatados, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento pela operadora do plano de saúde.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Com efeito, a cobrança de coparticipação nos contratos de prestação de serviços de saúde suplementar está expressamente prevista no art. 16 da Lei nº 9.656/98, segundo a qual, a operadora cobrirá parte do procedimento médico, ficando o usuário/segurado responsável por um percentual previamente fixado no contrato. Vejamos:

Art. 16
. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica.

Nesse passo, tem-se que a modalidade de coparticipação apresenta especial vantagem ao consumidor, traduzida essencialmente na mensalidade com preço mais acessível, o que se faz possível em razão de o consumidor/contratante dividir com a operadora do plano de saúde os riscos da prestação do serviço, desembolsando uma porcentagem do custo do atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar, quando utilizado.

Assim, o entendimento jurisprudencial assente é no sentido da legalidade e licitude da cobrança da coparticipação, quando devidamente pactuada em cláusulas contratuais expressamente redigidas, e desde que as operadoras de planos de saúde não repassem mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do serviço para seus usuários, pois, à toda evidência, tal conduta inviabilizaria a utilização dos serviços pelo usuário.

No caso, observa-se que, a despeito de ter sido juntado às razões do agravo de instrumento dois contratos distintos, não sendo possível precisar neste momento, qual deles é o contrato vigente, contudo, ambos preveem em sua
cláusula XVIX
, a cobrança de coparticipação
, de forma que deve ser acolhida a pretensão da agravante neste ponto.

Pensar de modo diverso, implicaria em desvirtuar a natureza do contrato firmado, onde o usuário arcaria com os valores reduzidos da mensalidade sem a equivalente contrapartida, o que acarreta grande desiquilíbrio contratual em prejuízo da operadora de plano de saúde, a qual teria de suportar integralmente os custos das terapias realizadas.

Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema recursal – legalidade da cobrança de coparticipação – e em julgamento de recursos especiais repetitivos
(TEMA 1.032)
, a Segunda Seção do STJ, fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor,
verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015:

1.1. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 2. Caso concreto:

2.1. Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF. 2.2. Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.
(STJ, REsp 1.755.866/SP, Rel.Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, Julg. 09/12/2020)

Desta feita, repisa-se: não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, quando expressamente contratada e informada ao consumidor.

Todavia, no caso em tela, embora não se saiba o percentual cobrado a título de coparticipação sobre cada sessão das terapias realizadas pela parte autora, certo é que os valores das faturas dos meses de março e abril deste ano, no valor de R$ 2.732,00 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais) e R$ 2.463,50 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), respectivamente, a título de coparticipação, dificultam, senão impedem, a continuidade do tratamento, pois, restringe o acesso do menor às terapias indicadas pelos profissionais que o assistem.

Ressalta-se que este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação nº 1000147-03.2022.8.11.0019, decidiu pela legalidade da cobrança de coparticipação nas terapias para os portadores de transtorno de espectro autista - TEA, porém, impôs um teto de cobrança pelas operadoras, ou seja, “
um fator limitador que determina a cobrança da coparticipação fixada em duas vezes o valor do plano contratado
”, a fim de não prejudicar o tratamento do usuário/consumidor, bem como manter o equilíbrio atuarial.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deste E. Tribunal de Justiça:

“Nessa ótica, a coparticipação é devida, mas apesar de em regra não ser considerada abusiva, a importância cobrada não pode inviabilizar o tratamento.

No caso em pauta, o percentual de 30%, por si, não configura abusividade, porque dentro do parâmetro jurisprudencial, todavia, se adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para tratamento do autismo, é indubitável que inviabiliza completamente a continuidade do tratamento, constituindo, pois, fator restritivo de acesso ao serviço de saúde.

Assim é que, à luz dessas peculiaridades, este e.

Justiça, quando do julgamento do RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), decidiu pela legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial.

No voto condutor, a e. Desa. Serly Marcondes esclareceu o fator limitador que determinou a cobrança da coparticipação fixada em 02 (duas) vezes o valor do plano contratado, transcrevo:

“(...) Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelado, não ser interrompido, a requerida, ora apelante, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos.(...).” – negritei.

Eis a ementa do julgado, verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃOPELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAREM 02 (DUAS) VEZES O VALORDA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. 5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Serly Marcondes, j. 14.12.22)

Desse modo, ao fixar fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso pelo beneficiário aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

Nesse sentido, colaciono precedente, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto” (RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23).

[...].

(TJ/MT, Rac
1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023)”

Logo, ao menos por ora, para que a cobrança da coparticipação referente às terapias para tratamento do Transtorno do Espectro Autista não se constitua em restrição severa aos serviços médico-hospitalares e inviabilize o tratamento do menor/autor, ora agravado, a coparticipação deve limitar-se a até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do menor.

Por fim, inviável nesta fase o atendimento ao pleito secundário de exigência de caução, posto que, a princípio, o risco de “
irreversibilidade da medida não é óbice intransponível à concessão do adiantamento, pois, caso o autor seja vencido na demanda deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu com a execução da medida
”. (NERY, in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO e Legislação Extravagante. 9ª ed. São Paulo: RT, 2006, p.458).

Ademais, o atendimento ao pedido inviabilizaria o cumprimento da tutela deferida ao agravado, desprotegendo o direito constitucional à vida e à saúde.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para permitir a cobrança mensal a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor/agravado, contudo, limitando-a em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023